Tribunal: TJSP
Processo: 2049177-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à substituição de dispositivo médico eletrônico, cumulada os pedidos de declaração de nulidade de cláusula contratual, de restituição de valores e de indenização por danos morais – Decisão de deferimento da tutela de urgência – Legitimidade passiva do agravante decorrente da sua condição de operador do plano de saúde contratado pelo agravado –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à substituição de dispositivo médico eletrônico, cumulada os pedidos de declaração de nulidade de cláusula contratual, de restituição de valores e de indenização por danos morais – Decisão de deferimento da tutela de urgência – Legitimidade passiva do agravante decorrente da sua condição de operador do plano de saúde contratado pelo agravado – Dúvida objetiva e fundada quanto ao dever do réu de fornecimento do aparelho extraviado em viagem realizada pelo beneficiário – Probabilidade do direito não verificada – Falta de preenchimento de um dos requisitos exigidos para a concessão da medida, art. 300 do Código de Processo Civil – Revogação da liminar – Decisão reformada – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049177-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado BRUNO AYRES DE
FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2049177-98.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18406
Agravo de Instrumento no 2049177-98.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
AGRAVADO: BRUNO AYRES DE FREITAS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18406
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à
substituição de dispositivo médico eletrônico, cumulada
os pedidos de declaração de nulidade de cláusula
contratual, de restituição de valores e de indenização
por danos morais – Decisão de deferimento da tutela de
urgência
–
Legitimidade
passiva
do
agravante
decorrente da sua condição de operador do plano de
saúde contratado pelo agravado – Dúvida objetiva e
fundada quanto ao dever do réu de fornecimento do
aparelho
extraviado
em
viagem
realizada
pelo
beneficiário – Probabilidade do direito não verificada –
Falta de preenchimento de um dos requisitos exigidos
para a concessão da medida, art. 300 do Código de
Processo Civil – Revogação da liminar – Decisão
reformada – Recurso provido, em parte.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso de ação cominatória visando à substituição da parte
externa de implante coclear e à realização de procedimentos de mapeamento e
reposição de baterias, cumulada com os pedidos de declaração de nulidade de
cláusula contratual, de restituição de valores e de indenização por danos morais
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a liberação do procedimento
pleiteado, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de multa diária no valor de
R$ 5.000,00, limitada a R$ 200.000,00 objetivando, em síntese, o reexame e a
reversão do julgado com fundamento, em resumo, na ilegitimidade passiva, na
responsabilidade exclusiva da companhia aérea pelo extravio do aparelho e na
ausência de cobertura contratual para esta hipótese.
Tempestivo,
preparado,
concedido
o
efeito
suspensivo, sobreveio contraminuta.
Por primeiro, a legitimidade passiva do agravante para
a causa decorre da sua condição de operador do plano de saúde contratado pelo
agravado, sendo que, na hipótese, o autor fundamenta a existência de cobertura
contratual para o dispositivo médico eletrônico que ele pretende a substituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2049177-98.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18406
Doutra parte, não foi constatada a existência de
elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado diante da
subsistência de dúvidas objetivas e fundadas a respeito do dever do réu de
fornecimento do aparelho extraviado em viagem realizada pelo beneficiário, daí a
ausência de um dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência
pleiteada, conforme art. 300 do Código de Processo Civil, donde a reforma da
decisão, ficando revogada a liminar concedida.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento, em parte.
CÉSAR PEIXOTO
Relator